Tribunal: STF
Processo: Rcl 94166
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pantera LogTransportes e Logística Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011289-09.2023.5.15.0089, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Pantera Log Transportes e Logística Ltda. narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, visando ao reconhecimento do vínculo empregatício diante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 
Afirma que, não obstante o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389 da RG, a autoridade reclamada deu prosseguimento ao processo.
Alega que  o caso “se amolda a decisão do Tema 1.389 do STF, eis que a relação havida no trabalho autônomo é de natureza cível, bem como, a relação entre a empresa aqui Reclamante e seus clientes é de natureza cível/comercial”(e-doc. 1, p. 9).
No ponto, argumenta que

“É EVIDENTEMENTE A RELAÇÃO ENTRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO E A EMPRESA CONTRATANTE TEM NATUREZA CÍVEL E AUTÔNOMA, ENQUANTO A RELAÇÃO DA EMPRESA AQUI RECLAMANTE E SEUS CLIENTES FINAIS TEM NATUREZA COMERCIAL, ADEQUANDO-SE PERFEITAMENTE A EMENTA DO TEMA 1.389 DO C. STF”.”(e-doc. 1, p. 5).

Menciona a procedência de outras reclamações por si ajuizadas no âmbito do STF, enfatizando, á título de reforço, a orientação fixada  no Tema nº725, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48. 
Ao final, requer, 

“b) conceder liminarmente a imediata suspensão do processo n.º 0011289-09.2023.5.15.0089, em trâmite atualmente na C. TRT da 15ª Região, oficiando-se imediatamente aquele Nobre Ministro Relator, em estrita observância à decisão proferida por esta Suprema Corte no Tema 1.389 de Repercussão Geral; 
c) no mérito declarar a procedência da reclamação nos termos aqui requeridos, para cassar as decisões reclamadas proferidas no processo 0011289-09.2023.5.15.0089, declarando-se a incompetência material da Justiça do trabalho em observância as decisões preferidas nos autos do Tema 725, da ADPF 324 e ADC 48 do STF determinando-se ainda a remessa dos autos para a Justiça Comum para análise preliminar do negócio jurídico originário, e alternativamente, para cassar e anular-se as decisões reclamadas e determinar a suspensão dos andamentos processuais pelo E. STF até decisão final no Tema 1.389, tornando-se definitiva a tutela inicialmente concedida”. 

É o relatório. Decido. 
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos Processo nº 0011289-09.2023.5.15.0089, no qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que não há, no caso concreto, contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.Vide:

“A embargante requer a suspensão do processo ou a reforma do julgado, invocando o Tema 1389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603), sob o argumento de que a Suprema Corte determinou o sobrestamento de feitos que discutam a validade de contratos civis de prestação de serviços e a competência da Justiça do Trabalho. Sem razão.
 A tese vinculante emanada do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 (bem como na ADC 66, ADPF 324 e Tema 725) visa resguardar a autonomia da vontade e a validade de contratos de natureza civil ou comercial formalmente celebrados (como a "pejotização", contratos de parceria, representação comercial ou transporte autônomo), afastando a presunção automática de fraude pela Justiça do Trabalho quando observados os requisitos da lei civil de regência. Contudo, a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes dos referidos precedentes vinculantes, impondo-se a distinção do caso concreto. 
No caso vertente, não há contrato civil ou comercial escrito firmado entre as partes, tampouco houve a contratação do trabalhador por meio de pessoa jurídica ("PJ"). 
A própria preposta da embargante, em seu depoimento pessoal (ID 1dc6aa4 - fl. 189/PDF), afirmou categoricamente "que não foi feito contrato escrito...". 
Ademais, não há nos autos qualquer alegação de que o reclamante tenha prestado serviços na condição de pessoa jurídica ou que tenha sido exigida a constituição de empresa para a contratação ("pejotização"). 
Trata-se, portanto, de vínculo mantido com pessoa física, de forma verbal, cuja natureza jurídica (empregatícia) foi definida por esta Corte com base na primazia da realidade e na presença fática dos requisitos do artigo 3º da CLT, e não na invalidação de um negócio jurídico formal que atraísse a proteção dos precedentes do STF. 
A ausência de formalização contratual civil afasta a incidência do Tema 1389, que pressupõe a discussão sobre a validade de um contrato de prestação de serviços existente. 
Não havendo contrato escrito ou constituição de pessoa jurídica para a prestação dos serviços, a análise restringe-se à verificação fática da subordinação jurídica, matéria de competência desta Justiça Especializada e que não desafia a autoridade das decisões da Suprema Corte sobre terceirização ou formas alternativas de trabalho. 
Rejeito.” (e-doc. 23, p. 3-4)

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente